Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705884-86.2022.8.07.0014 RECORRENTE: RONALDO SILVA AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/6. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios. 2. Na hipótese, as qualificadoras previstas nos incisos I e II do § 4o do artigo 155 Código Penal devem ser mantidas, pois, presente o necessário laudo pericial que atestou o rompimento do obstáculo e escalda, aliado aos depoimentos das testemunhas e confissão judicial do réu. 3. Tratando-se de réu multirreincidente não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal. 4. Conforme novo entendimento do STF, há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, todavia, tal regra deve ser excepcional quando se tratar de reiteração delitiva. 5. No caso, a prisão preventiva deve ser mantida, pois, embora tenha sido fixado regime inicial semiaberto, trata-se de réu multirreincidente e possui maus antecedentes. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal, sustentando o afastamento da qualificadora relativa à escalada, ao argumento da fragilidade do conjunto probatório contido nos autos. Aduz que para a incidência da aludida qualificadora, é indispensável que o agente faça um esforço anormal para um cidadão médio, o que não é vislumbrado na situação dos autos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/MG, TJ/MT, TJ/MS, TJ/RS e TJ/BA; b) artigo 67 do CP, asseverando a necessária compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, fartamente comprovado pelas provas técnicas, testemunhais e confissão espontânea que o apelante ingressou na casa lotérica pelo teto, consistindo em meio anormal de ingresso no estabelecimento comercial, principalmente, diante da existência uma porta de acesso” (ID. 49770583). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que concerne ao apontado malferimento ao artigo 67 do CP, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1947845/SP (tema 585), concluiu que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016